Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745025-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSCOM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TRANSCOM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro de no 0720399-06.2025.8.07.0020, por meio dos quais contende com BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e REGINA AFONSO DA SILVA PINHEIRO. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requereu a manutenção na posse do veículo e o imediato cancelamento de penhora e eventual restrição via RENAJUD (ID 250928783): “Recebo a emenda à inicial de ID 250457535. Retifique-se a autuação. Por medida de economia processual, transcrevo o relatório da decisão de ID 250284944, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de terceiro cível ajuizados por TRANSCOM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e REGINA AFONSO DA SILVA PINHEIRO. Narra a parte autora ser a legítima proprietária do veículo VOLVO/FH 520 6X4T, ano 2011, placa MJG4G27, Renavam 00359829120, conforme consta do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Relata haver adquirido o veículo por meio de permuta junto a Antonio Luiz Miranda Damascena Filho. Ilustra na planilha de 249865414 os sucessivos repasses do veículo desde a aquisição inicial por Regina Afonso da Silva com gravame de alienação fiduciária. Assevera que boa-fé na contratação, inexistindo gravame de alienação fiduciária quando de sua celebração. Não obstante, tramita ação de Busca e Apreensão de no 0716084-66.2024.8.07.0020, tendo por objeto o bem retromencionado. No mérito, pugna pela desconstituição da penhora incidente sobre o veículo. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a manutenção na posse do veículo e imediato cancelamento de penhora e eventual restrição via RENAJUD.” É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, sobretudo porque a permuta dos direitos incidentes sobre o veículo objeto da lide (ID 250461746), sem expressa anuência do banco proprietário fiduciário, em regra, não pode servir de fundamento para obstar a retomada do bem dado em garantia em favor da referida instituição financeira. Também constato que não foi determinada restrição de circulação ou transferência sobre o automóvel nos autos da ação de busca e apreensão. Por fim, não se verifica, nos autos, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de procedência do pedido, a instituição financeira deverá devolver ao embargante o veículo objeto da lide ou pagar o valor correspondente ao bem. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Intimem-se". Em seu recurso, a agravante pede o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada para o fim de conceder a tutela de urgência pleiteada na origem; a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a resguardar a posse da agravante sobre o veículo descrito. Sustenta ser legítima proprietária e possuidora do veículo VOLVO/FH 520 6X4T, ano 2011, placa MJG4G27, Renavam 00359829120, adquirido de boa-fé por meio de permuta com terceiro, com transferência devidamente registrada perante o DETRAN, sem qualquer restrição ou gravame ativo. Alega ter sido surpreendida com a inclusão do bem em ação de busca e apreensão movida pelo agravado, em razão de contrato de alienação fiduciária originário da Sra. Regina Afonso da Silva Pinheiro, sem que houvesse qualquer anotação restritiva no Certificado de Registro do Veículo. Afirma ter requerido tutela de urgência para garantir a posse do veículo e afastar risco de constrição judicial, a qual foi indeferida pelo juízo de origem. Invoca a Súmula no 92 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo não é oponível ao terceiro de boa-fé. Assevera que a propriedade do bem foi consolidada com a tradição e a regularização da transferência perante o órgão de trânsito, não sendo admissível a constrição de bem legitimamente adquirido. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 77335837). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Os autos de origem se referem a embargos de terceiro opostos por TRANSCOM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, em face de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., REGINA AFONSO DA SILVA. Narra a parte autora ser a legítima proprietária do veículo VOLVO/FH 520 6X4T, ano 2011, placa MJG4G27, Renavam 00359829120, conforme consta do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Relata haver adquirido o veículo por meio de permuta junto a Antonio Luiz Miranda Damascena Filho. Ilustra na planilha de 249865414 os sucessivos repasses do veículo desde a aquisição inicial por Regina Afonso da Silva com gravame de alienação fiduciária. Assevera a boa-fé na contratação, inexistindo gravame de alienação fiduciária quando de sua celebração. Afirma a agravante ter adqurido o veículo após regular consulta ao DETRAN e demais órgãos administrativos, sem qualquer registro de gravame, confiando na publicidade dos atos administrativos e na presunção de veracidade das informações constantes nos cadastros oficiais. Nos termos do § 1o, do art. 1.361, do CC/2002, a propriedade fiduciária só se constitui após o registro do contrato, público ou particular, junto ao Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos automotores, junto à repartição competente para o licenciamento (DETRAN-DF), com a respectiva anotação no certificado de registro (CRLV). O agravante alega boa-fé na contratação, inexistindo gravame de alienação fiduciária quando de sua celebração. Não obstante, já tramitava a ação de Busca e Apreensão de no 0716084-66.2024.8.07.0020, tendo por objeto o bem retromencionado. Assim, a transferência do bem a terceiro, sem anuência da instituição financeira, não afasta a responsabilidade da parte contratante pelo descumprimento das prestações. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO - GRATUIDADE - RECOLHIMENTO DE PREPARO - INCONGRUÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - REVELIA - EFEITOS - CONSTITUIÇÃO EM MORA - AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA - SENTENÇA MANTIDA. 1) - O pagamento do preparo no ato da interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do beneficio da gratuidade de justiça, que por este motivo não pode ser concedida. 2) - Ajuizada a ação de busca e apreensão, não encontrado o bem que garantia o contrato, por força da alienação fiduciária, correta a conversão da ação para de depósito. 3) - Não há exigência legal da obrigatoriedade da citação do réu para que ocorra a conversão da ação de busca e apreensão em depósito, bastando que o bem não seja encontrado ou que não esteja na posse do devedor. 4) - Inexiste ofensa ao princípio do contraditório quando teve a parte oportunidade para se manifestar acerca da conversão e não o fez, considerando que o princípio do contraditório é formado pelos elementos da informação e possibilidade de reação. 5) - Ausente a contestação e sendo os direitos tratados nos autos disponíveis, inexiste qualquer óbice para a aplicação do instituto da revelia, que traz, como regra geral, ter-se como verdadeiros os fatos, e, em consequência, o atendido do pedido inicial. 6) - Sendo o contrato de financiamento de veículo firmado exclusivamente entre o recorrente e o banco recorrido, onde o apelante se compromete a pagar as prestações na data de seu vencimento, a justificativa de transferência do bem a terceiro, sem anuência da instituição financeira, não afasta a responsabilidade da parte contratante pelo descumprimento das prestações. 7) - Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada”. (Acórdão 766042, 20110910225222APC, Relator(a): Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/02/2014, publicado no DJe: 10/03/2014.) Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Forte nessas razões, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de outubro de 2025 14:27:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador